Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706969-83.2021.8.07.0001 APELANTE: ROBERTA FRANCISCA DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, NELSINA FRANCISCO DE OLIVEIRA APELADO: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME DECISÃO Ante a desistência do recurso manifestada pelo réu Edmilson Santana da Boa Morte (id 35666807), não conheço da apelação que interpôs. Subsiste o apelo interposto pelas rés. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator